Tribunal: TJBA
Processo: 8049079-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049079-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA FONTES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos à Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa (R$ 81.906,00) está abaixo do limite de 60 salários mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada pela agravante, que busca restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e a alegada complexidade da matéria. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, § 4º, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, quando preenchidos os requisitos legais. 4. O valor da causa, readequado de ofício para R$ 81.906,00, é inferior ao limite de 60 salários mínimos, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da competência. 5. A alegação de complexidade não se sustenta, pois a matéria discutida — incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas — já foi pacificada pelo C. STF, no Tema 163 da Repercussão Geral. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a simples alegação de complexidade não afasta a competência absoluta dos Juizados, quando o valor da causa está dentro do limite legal. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.137.035/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8049079-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROSANA FONTES DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno de ID 91043470, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator